Tribunal: TJPA
Processo: 0817362-78.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817362-78.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

AGRAVADO: PORTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0817362-78.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas

RECORRENTE: MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

RECORRIDO: PORTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e outros

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Direito Empresarial. Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Alienação fiduciária. Essencialidade dos grãos de soja. Rejeição dos aclaratórios.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido nos autos de agravo de instrumento interposto por fundo credor fiduciário, que reformou decisão proferida no juízo da recuperação judicial e afastou o reconhecimento de essencialidade dos grãos de soja armazenados em favor da empresa devedora, autorizando sua restituição ao credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em:

(i) erro de premissa fática, por ter reconhecido a extraconcursalidade do crédito sem decisão anterior nesse sentido;

(ii) omissão quanto às preliminares de supressão de instância e inadequação da via eleita;

(iii) ausência de fundamentação, conforme os arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou adequadamente os argumentos deduzidos pelas partes, especialmente ao afastar as preliminares, com base em jurisprudência consolidada (Tema 1022/STJ), e ao reconhecer a inaplicabilidade da classificação de "bem de capital essencial" aos grãos de soja, considerados produtos finais da atividade empresarial.

4. A alegação de erro de premissa não procede, pois a natureza extraconcursal do crédito decorre da existência de contratos de cessão fiduciária, conforme documentos dos autos.

5. Não configurada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão da causa sob outra perspectiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. Não configuram omissão, contradição ou erro material as decisões devidamente fundamentadas que enfrentam os argumentos relevantes das partes, ainda que de forma sintética. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0817362-78.2024.8.14.0000, em que é recorrente MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS e recorridos PORTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e outros;

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do relatório e do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
(doravante, “Agravante”), contra decisão proferida nos autos da recuperação judicial do
Grupo Portal Agro
(autos nº 0806234-41.2024.8.14.0039), em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, que
reconheceu a essencialidade dos grãos de soja armazenados nos silos das recuperandas
, impedindo sua apreensão durante o
stay period
, com fulcro no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

A decisão agravada (ID 128592437) foi proferida após a oposição de embargos de declaração interpostos por terceiro credor,
ICL América do Sul S.A.
, e manteve os efeitos de decisão anterior (ID 12776862), que havia antecipado os efeitos da recuperação judicial e suspendido os atos de constrição em desfavor das empresas recuperandas.

Em suas razões recursais (ID 22669903), o Agravante defende, em síntese:

(i) sua condição de
credor extraconcursal
, com base em três instrumentos contratuais de alienação e cessão fiduciária de bens móveis, inclusive de 87 mil sacas de soja;

(ii) a natureza dos grãos como
produto final da atividade agrícola
, e não como bens de capital, razão pela qual seriam suscetíveis de constrição, mesmo no contexto da recuperação judicial;

(iii) que a decisão de origem
extrapolou os limites dos embargos de declaração
, inovando ao reconhecer a essencialidade dos grãos sem fundamentação concreta;

(iv) que a manutenção da medida compromete a garantia fiduciária e lhe acarreta prejuízos.

Em
contrarrazões apresentadas ao ID 23293125
, os Agravados —
PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, PORTAL FAZENDAS LTDA, ELM AGRÍCOLA LTDA
e outros integrantes do Grupo Portal Agro — defenderam:

(i)

a
inadequação do agravo de instrumento
, sustentando que não houve debate prévio no juízo de origem quanto à concursalidade do crédito, o que caracterizaria
supressão de instância
;

(ii)

que a
via adequada para discussão da natureza do crédito
é a impugnação, nos moldes dos arts. 7º e 8º da LRF;

(iii)

que o crédito do Agravante consta como
quirografário na primeira lista de credores
, o que afastaria a alegada extraconcursalidade;

(iv)

que os grãos de soja são
essenciais à manutenção das atividades do Grupo
, conforme entendimento do juízo de origem, sendo, por isso, insuscetíveis de apreensão.

O recurso foi julgado procedente por esta 2ª Turma de Direito Privado, com acórdão proferido sob o ID 29529503. A tese fixada foi no sentido de que
os grãos de soja alienados fiduciariamente e armazenados nos silos da empresa em recuperação não configuram bens de capital essenciais à atividade empresarial
, constituindo-se em
produto final da atividade agrícola
, razão pela qual
não se submetem aos efeitos da recuperação judicial
, nos termos do art. 49, § 3º, da LRF.

Irresignados com o teor da decisão colegiada, os Agravados opuseram
embargos de declaração
(ID 29798009), sustentando, em síntese:

(i)

a
existência de erro de premissa fática
, pois o crédito do Agravante consta como
concursal
na lista de credores, sem que haja decisão judicial que o classifique como extraconcursal;

(ii)

a
falta de enfrentamento de teses preliminares
suscitadas nas contrarrazões, especialmente quanto à inadequação do agravo e à ausência de esgotamento da via procedimental própria para discussão da natureza do crédito;

(iii)

a
omissão e contradição do acórdão
, ao deixar de analisar fundamentos relevantes e aplicar inadequadamente precedentes jurisprudenciais sem demonstração da identidade fático-jurídica;

(iv)

o acórdão seria
desprovido de fundamentação adequada
, incorrendo nas hipóteses do art. 489, § 1º, do CPC.

Em resposta aos embargos (ID 30088448), o Agravante aduz que:

(i)

os embargos opostos ostentam
nítido caráter infringente
, excedendo os limites do art. 1.022 do CPC;

(ii)

não há qualquer omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, que teria se limitado a
analisar a essencialidade dos bens sob a ótica jurídica
, sem invadir a competência do juízo universal da recuperação;

(iii)

a tese da natureza extraconcursal está
suficientemente demonstrada
nos autos, à luz da existência de três instrumentos contratuais de alienação fiduciária (IDs 22670437, 22670439 e 22670440);

(iv)

eventual divergência quanto à natureza do crédito já se encontra sob análise no processo de impugnação específico, protocolado pelo Agravante perante o juízo da recuperação (processo nº 0803077-26.2025.8.14.0039), o que afasta a alegação de usurpação de competência.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por PORTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e demais litisconsortes, contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado (ID 29529503), que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, para afastar o reconhecimento de essencialidade dos grãos de soja alienados fiduciariamente, permitindo sua apreensão, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

De início, observo que os embargos foram opostos tempestivamente, conforme art. 1.023, caput e §2º, do Código de Processo Civil.

Contudo, quanto ao
cabimento
, verifica-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, servindo tão somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão embargada, conforme expressamente disposto no art. 1.022 do CPC.

No presente caso, a parte embargante alega, em síntese:

(i)

existência de
erro de premissa fática
, ao considerar o crédito do Agravante como extraconcursal, uma vez que constaria como quirografário na lista de credores publicada nos autos da recuperação judicial;

(ii)

omissão quanto às teses preliminares
, como a supressão de instância e a inadequação da via eleita;

(iii)

falta de fundamentação
e
contradição interna
no acórdão, sobretudo ao deixar de enfrentar integralmente os fundamentos apresentados nas contrarrazões;

Todavia, razão
não assiste
aos embargantes.

A alegação de omissão quanto às preliminares igualmente não subsiste. O voto condutor do acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de inadmissibilidade do recurso e supressão de instância, esclarecendo que o agravo de instrumento é cabível contra todas as decisões interlocutórias proferidas em sede de recuperação judicial (Tema 1022/STJ), bem como que não se vislumbrou qualquer usurpação da competência do juízo universal, já que o acórdão se limitou a reavaliar o enquadramento jurídico dos bens à luz da legislação de regência que, para o juízo de origem, tinham natureza de bens essenciais.

Neste sentido transcrevo:

“No que concerne as preliminares aventadas em contrarrazões de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento por suposta inadequação da via eleita e supressão de instancia, tenho que merecem ser afastadas.

Inicialmente, lembro que o STJ pacificou o entendimento que: ‘É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC’ (Tema 1022 STJ).

Por sua vez, não se pode falar em supressão de instância quando a decisão agravada declarou como essenciais os grãos de soja depositados nos silos da empresa em recuperação, dentre estes, aqueles de propriedade fiduciária da agravante.”

A suposta existência de erro de premissa fática — consistente na classificação do crédito como extraconcursal — foi suficientemente fundamentada no acórdão embargado, à luz dos documentos contratuais de garantia fiduciária, os quais conferem ao Agravante o direito real de propriedade fiduciária sobre os grãos de soja objeto do litígio.

Ressalte-se que o art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, excepciona tais créditos dos efeitos da recuperação judicial, salvo se os bens forem considerados de capital essenciais, o que, no caso dos autos, foi expressamente afastado.

No tocante à alegada ausência de fundamentação, também não prospera a tese. O acórdão embargado enfrentou detidamente o mérito da controvérsia, delineando os contornos jurídicos e fáticos da essencialidade dos grãos de soja à luz do conceito de “bem de capital essencial” previsto na LRF, à luz da jurisprudência consolidada, bem como esclarecendo que tais grãos, por constituírem o produto final da cadeia produtiva, não se enquadram na exceção legal.

Vale lembrar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida com suficiente fundamentação, tampouco ao reexame da causa sob nova ótica jurídica pretendida pela parte inconformada.

Ademais, os embargos se revelam, na verdade,
infringentes
, com extenso conteúdo voltado à rediscussão do mérito, em nítida tentativa de reverter o julgado pela via imprópria, eis que a possibilidade de se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração só é possível quando ocorrer primeiramente um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/15.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER dos embargos de declaração, para, no mérito, REJEITÁ-LOS, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 29/11/2025